Tribunal: TJDFT
Processo: 0751983-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751983-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MASSA FALIDA DE RÁPIDO PLANALTINA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, ALBERTO FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face da r. decisão (ID 68906773, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto por Alberto Francisco da Silva, sob o patrocínio da Agravante, em desfavor de Massa Falida de Rápido Planaltina Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil S/A, indeferiu o pedido da Recorrente “no sentido de transferir o valor dos honorários ao Fundo Projur”, ao argumento de que “o valor depositado nos autos não foi suficiente à satisfação do débito principal, de modo que, não se justifica desfalcar o montante para quitação de despesas acessórias, assim compreendidos os honorários sucumbenciais, de modo que seu crédito deverá ser habilitado perante o juízo universal, juntamente com o débito exequendo remanescente pertencente ao credor” (ID 68906773, na origem). Consoante certificado, os Agravados não apresentaram contrarrazões (ID 23081277). A d. Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos autos, por considerar “que a questão de fundo é essencialmente patrimonial e institucional, não havendo interesse público primário ou direitos metaindividuais” (ID 23517225). O recurso, porém, não merece ser conhecido, em razão da intempestividade. Com efeito, observa-se que a r. decisão agravada foi proferida em 30/7/2020 (ID 68906773). Em certidão coligida pela Vara de origem, informou-se que “O ato Judicial Decisão ID 68906773 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 03/08/2020, e será publicado no primeiro dia útil subsequente” (ID 69054305). Considerando que a Defensoria Pública dispõe das prerrogativas de prazo em dobro e de intimação pessoal, nos termos do caput e do § 1o do artigo 186 do CPC/15, e que essa intimação pode ser feita por carga, remessa ou meio eletrônico, consoante dispõe o artigo 183, § 1o, do CPC/15, faz-se necessário verificar quando houve a intimação do Defensor Público acerca do teor do r. decisum ora impugnado. Nos expedientes relativos ao processo de origem (autos no 0003333-81.2011.8.07.0008), disponíveis para consulta no sistema do PJE da 1a Instância, constata-se a informação de que a ciência da Defensoria Pública acerca da r. decisão agravada foi registrada pelo sistema em 10/8/2020, às 23:59:59. Portanto, o início da contagem do prazo de 30 (trinta) dias úteis para a interposição de Agravo de Instrumento pela Defensoria Pública (artigo 1.003, § 5o c/c artigo 186, caput c/c artigo 219, todos do CPC/15) iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 12/8/2020, findando-se, portanto, em 23/9/2020. Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 9/12/2020 (ID 22070736), quando já expirado o prazo recursal, de modo que está intempestivo. Ressalte-se, a fim de dirimir eventuais dúvidas, que, no caso dos autos, embora o sistema processual deste eg. TJDFT não tenha indicado o prazo em dobro da Defensoria Pública, tendo noticiado que a data limite para a manifestação relativa à r. decisão era 1/9/2020, nos próprios expedientes do processo originário, disponíveis no sistema do PJE da 1a Instância, consta a informação de que a Defensoria Pública registrou ciência acerca do decisum em 10/8/2020, às 23:59:59, de tal sorte que ela tinha ciência de que a fluência do prazo recursal de 30 (trinta) dias úteis teria início no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 12/8/2020, findando-se em 23/9/2020. Dessa forma, diante da ciência da Defensoria Pública acerca da r. decisão, era absolutamente possível a ela saber o termo final do prazo para recurso, de modo que o mero lançamento do prazo eletrônico de forma simples não era capaz de induzir em erro a ora Recorrente. Ademais, não se pode desconsiderar que a interposição do presente recurso ocorreu mais de 2 (dois) meses após findo o prazo recursal, já contado em dobro, sem que a Agravante sequer tenha trazido qualquer justificativa para a interposição do Agravo de Instrumento tanto tempo após escoado o prazo. Portanto, o recurso afigura-se intempestivo, não sendo passível de conhecimento. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por não preencher o requisito da tempestividade, sendo inadmissível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator